Tribunal: TJDFT
Processo: 0700232-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0700232-67.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE AGRAVADO: HELENA MARQUES DE AZEVEDO NUNES D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Entidade de autogestão - Plano de Saúde – Medicamento regularizado na ANVISA – Uso off-label - Perigo de Dano Inverso - Indeferimento do Pedido de Efeito Suspensivo. Nos termos do parágrafo único do art. 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo ausentes os requisitos aptos à concessão do feito suspensivo pleiteado. Com efeito, da análise da inicial verifica-se que a parte agravada foi diagnosticada com tumor urotelial de alto grau invasivo. Como parte do tratamento, sua médica oncologista prescreveu a realização de imunoterapia com o medicamento Pembrolizumabe 200mg a cada 3 (três) semanas por até 24 (vinte e quatro) meses. O custo total do tratamento foi estimado em R$ 1.200.057,88 (um milhão e duzentos mil, cinquenta e sete reais e oitenta e oito centavos). Consta nos autos ainda a negativa administrativa da solicitação pela parte agravante, ante o argumento da indicação não constar na bula registrada na ANVISA (“uso off label”, ID 80415342, na origem). Conforme entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça, para ser caracterizado como experimental, o medicamento não pode ter sido aprovado pela ANVISA ou ser aceito pela comunidade médica. O caráter experimental diz respeito ao tratamento clínico ou cirúrgico incompatível com as normas de controle sanitário ou, ainda, aquele não reconhecido como eficaz pela comunidade científica. (REsp 1721705/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/08/2018, DJe 06/09/2018) Neste sentido, é possível afirmar que o medicamento solicitado não é experimental, pois possui registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e foi recomendado por médico especializado (ID 80415338). O fato da medicação ser off-label, dessa forma, por si só, não se constitui em óbice ao seu fornecimento pelo plano de saúde, porquanto consta nos autos prescrição autorizadora do médico assistente para o tipo de doença do paciente. Há, nesse sentido, entendimento do Nosso Egrégio Tribunal de Justiça: (Acórdão 1308604, 07006414120208070012, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no DJE: 18/12/2020.) Para além, possuo entendimento no sentido de que o rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar é exemplificativo, descabendo ao plano de saúde a limitação de tratamento, ainda que seja uma entidade de autogestão. Por outro lado, estamos diante de cenário pandêmico, sendo necessária a realização de solicitações administrativas para fornecimento da medicação. Desta feita, é o caso de dilação do prazo concedido na inicial para fornecimento. Em relação à multa, não verifico sua abusividade, configurando-se compatível para cumprimento de obrigação de fazer deferida em sede de tutela de urgência, aferidos os requisitos dispostos no artigo 537 do Código de Processo Civil. Por fim, evidencia-se o perigo de dano inverso, tendo em vista que a negativa contratual de fornecimento da medicação pode acarretar sério agravamento do estado de saúde do paciente, materializando-se aqui, a relevância do perigo do dano irreparável. Diante do exposto, DEFIRO PARCIALMENTE a antecipação dos efeitos da tutela recursal, apenas para elastecer o prazo para cumprimento da obrigação de fazer para 5 (cinco) dias, contados a partir da intimação para cumprimento da Decisão originária. À Agravada, para Contrarrazoar o recurso no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as Informações. Após, à Procuradoria de Justiça. Por fim, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator